Tribunal: TJPA
Processo: 0001922-12.2019.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001922-12.2019.8.14.0110

APELANTE: ROQUIDSON MACEDO DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: ENIO PAZIN

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM AS PRISÕES. CREDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INACOLHIMENTO.

1. Inviável o pedido de absolvição arrimado na singela e isolada negativa de autoria refutada de forma segura, pelo arcabouço probatório anexado ao caderno processual, sobretudo os esclarecimentos coesos e harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão do réu, confirmando que, o material entorpecente apreendido em poder deste se destinava a difusão ilícita. Assim, correta se mostra a condenação pelo crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ___ Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ___e do mês de ___________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém, ___ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº 0001922-12.2019.8.14.0110

AUTOS
DE APELAÇÃO PENAL

COMARCA
DE GOIANÉSIA DO PARÁ (Vara Única)

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ROQUIDSON MACEDO DOS SANTOS

ADVOGADO: ENIO PAZIN – Def. Dativo

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

REVISORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR
: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

ROQUIDSON MACEDO DOS SANTOS
, por meio de sua defesa
, interpôs o presente recurso visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, a pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Narra à peça acusatória que no dia 16/03/2019, após denúncia anônima, policiais militares se dirigiram ao imóvel localizado na Rua 11, Quadra 04, Lote 04, bairro Santo Amaro, na cidade de Goianésia do Pará, onde encontraram o apelante, na posse de 08 (oito) “papelotes” de substância entorpecente conhecida por “maconha”, bem como R$ 68,00 (sessenta e oito) reais em notas trocadas. Em seguida, foi realizada revista no imóvel, com a autorização do morador, sendo encontrada, embaixo de um colchão, 1 (uma) barra de substância entorpecente prensada, semelhante à “maconha” pesando aproximadamente 1Kg. Diante disso, o apelante foi preso em flagrante delito e conduzido perante a autoridade policial.

Finda a fase instrutória, o magistrado singular julgou procedente o pedido formulado na denúncia condenando o apelante nas sanções ao norte referidas.

Inconformado o réu por meio de sua defesa técnica interpôs o presente recurso (fl. 221).

Em sua razões (fls. 222/229), alega que a r. decisão não pode prevalecer dada a insuficiência de provas da autoria e materialidade delitiva.

Diante desse argumento, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que o apelante seja absolvido, nos termos do artigo 386, VIII do CPP.

Em contrarrazões, o
dominus litis
sustenta que não há reparos a serem feitos na sentença combatida, em sendo assim, postula pelo conhecimento, porém pelo improvimento do apelo (fls. 243/246).

Os autos foram remetidos a esta instância superior e distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 258).

O Procurador de Justiça, Luiz Cesar Tavares Bibas se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 262/268).

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, 13 de fevereiro de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme consignado no relatório, a defesa combate a sentença condenatória por entender que as provas produzidas no curso da instrução são insuficientes para manter a condenação do apelante. Razão não lhe assiste.

Destarte, a materialidade do delito encontra-se perfeitamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 232/233), atestando tratar-se o material apreendido em poder do réu da erva
Cannabis Sativa L
, vulgarmente conhecida como “maconha”, num total de 1.086 (um quilo e oitenta e seis gramas).

A autoria também restou evidenciada pelas provas colacionadas aos autos, sobretudo pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais, que participaram das diligências que resultou na prisão do apelante, PM Elineude da Costa Souza e PM Reginaldo Damasceno de Carvalho, que em juízo confirmaram que a droga apreendida fora encontrada na residência onde o apelante se encontrava.

A testemunha Elineude da Costa Sousa - CBPM, esclareceu em Juízo que:

(...) que já havia recebido várias denúncias que neste local havia comercialização de entorpecente era uma casa; que em patrulhamento visualizou dois elementos saindo da casa; que foi feita a abordagem; que foi encontrado três papelotes de droga; que o cidadão relatou onde teria comprado a droga; que foram até o local; que bateram na porta e o acusado abriu a porta; que foi feita a revista na casa; que foi encontrado dentro da geladeira um pote com dez papelotes de droga; que na delegacia o cidadão confirmou que comprou a droga do réu; que debaixo de uma cama box foi encontrado mais um quilo de maconha; que foi feita a prisão em flagrante; (...).

Os relatos acima, foram confirmados pelo colega de farda o Reginaldo Damasceno de Carvalho - CBPM, que em juízo declarou:

Tinha informações que no bairro de Santo Amaro, havia pessoas que estavam vendendo drogas; que então montaram campana e ficaram observando que encostou uma moto no local em seguida saíram, que fizeram a abordagem das de duas pessoas que saíram da casa e com elas foram encontrada drogas, tendo então indicado o local onde tinham comprado o entorpecente; que chegando na residência arrobaram a porta o acusado se jogou no chão e em revista a casa foi encontrado dentro da geladeira um pote contendo uns papelotes de drogas e no quarto embaixo de uma cama boxe foi encontrado um tijolo da droga; que perguntado ao acusado como ele tinha entrado na casa ele disse que a casa era de uma senhora que tinha criado ele e que ela estava na roça; (...).

Ditos relatos se mostram coerentes e dignos de crédito ao contrário das declarações prestadas pelo apelante que ao tentar provar sua inocência, afirmou em juízo ser usuário de drogas e que o entorpecente encontrado consigo era para o consumo próprio, contudo, não trouxe nenhuma prova da condição de usuário.

Nesse contexto, embora a defesa afirme a insuficiência de provas para manter a r. decisão condenatória, entretanto, essa tentativa se mostra incipiente e desprovida de amparo legal, pois não existe nos autos nenhum fato que comprove que os policiais que efetuaram a prisão do apelante e apreensão do entorpecente, tivessem a intenção de incriminar falsamente o apelante. Diversamente, a presunção é de idoneidade da referida prova, mormente quando em harmonia com as demais provas produzidas no decorrer da instrução processual.

Vale lembrar que a palavra firme e coerente de policiais é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como se vê na situação ora examinada.

Nesse sentido, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).
2. Não obstante a relutância da defesa, a condenação da agravante resultou não apenas dos elementos produzidos na fase inquisitorial, mas também de prova testemunhal produzida em Juízo, de tal sorte que o Tribunal local não destoou da massiva jurisprudência desta Corte Superior de Justiça cristalizada no sentido de que provas inquisitoriais podem servir de suporte a sentença condenatória, desde que corroboradas sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos. 3. (...). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 926253/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/08/2016) (grifei)

Nesse viés, embora o apelante tenha negado a prática delitiva, suas declarações não foram capazes de se sobrepor aos esclarecimentos prestados pelos policiais que realizaram as diligências e prisão do réu, que comprovam de forma irrefutável que a droga encontrada com ele tinha por objetivo a mercancia, estando bem delineada na convergência das provas citadas, em especial a quantidade da droga e as condições de seu armazenamento.

Ademais, a condição de usuários de drogas alegada pelo réu, mesmo que restasse comprovada nos autos, o que não ocorreu, não teria o condão de afastar a traficância, pois, não raro, as condutas se agregam. Valendo ressaltar ainda que, não ser crível que uma pessoa tenha em seu poder 1.086 (um quilo e oitenta e seis gramas) de maconha, destinada unicamente ao consumo próprio.

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore a assertiva da defesa, revelando-se, portanto, impossível à absolvição, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, bem como a destinação comercial do entorpecente.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento mantendo em todos os seus termos a sentença guerreada.

É o meu voto.

Belém, ____ de ____________ de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023